Tribunal: TJDFT
Processo: 0753594-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTO FINANCEIRO POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA – TERÇO DE FÉRIAS PAGO A MAIOR NOS ANOS DE 2004 E 2007 – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – PODER DE AUTOTUTELA – LIMITE – DECADENCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora aposentada objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido. Pretende a requerente que o Distrito Federal se abstenha de cobrar a quantia recebida a título de acerto de férias dos anos de 2004 e 2007 por ocasião da sua aposentadoria, em 2016.
2. O Distrito Federal sustenta a legitimidade do ato no seu poder de autotutela, exercido por ocasião da aposentadoria da servidora, que seria o momento adequado para apuração de eventuais valores pagos irregularmente. O mesmo fundamento foi exposto em suas contrarrazões.
3. As fichas financeiras colacionadas tanto pela servidora quanto pelo DF apontam que nos anos de 2004 e 2007 o terço de férias foi pago em duplicidade, conforme se verifica dos IDs 57424506, págs. 11 e 17, e 57424676, págs. 27 e 33.
4. Portanto, observo que o acerto financeiro realizado pela autoridade administrativa em 2016 teve, como origem, pagamentos realizados a maior nos anos de 2004 e 2007. Ou seja, não se discute a existência de pagamento a maior realizado à Servidora por ocasião sua aposentadoria em 2016, mas sim de revisão de atos pretéritos ocorridos, agora apresentados com a roupagem de acertos financeiros compensáveis.
5. Embora o princípio da autotutela confira à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, este não é absoluto e encontra limites como no caso a decadência administrativa.
6. O art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99, aplicável à hipótese em razão do que dispõe a Lei Distrital n. 2.835/2001, estabelece que o "direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé".
7. No caso, seja considerando a data dos pagamentos em duplicidade do terço de férias (2004 e 2007), seja considerando a data de apuração do acerto financeiro na data de publicação do ato de aposentadoria (julho de 2016), forçoso concluir que o prazo de 5 anos transcorreu sem manifestação administrativa apta a gerar a sua suspensão ou interrupção.
8. Com efeito, os valores que deram origem à apuração administrativa ocorreram há 20 e 17 anos, respectivamente, e não há como exigir comportamento contrário da servidora quando da sua aposentadoria, impondo análise contábil a fim de verificar se o valor nominal está correto, sob pena de responder por esse comportamento. Soma-se a isso o fato de que o processo administrativo apurador da responsabilidade foi instaurado apenas em 2023, 7 anos após o ato de aposentação.
9. A par dessas circunstâncias, admito presente a configuração da decadência do direito de a Administração exigir a restituição.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da recorrente para pronunciar a decadência do direito da Administração de cobrar o valor pago em duplicidade a título de terço de férias nos anos de 2004 e 2007.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.